Tribunal: TJMT
Processo: 1013330-69.2020.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013330-69.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 15.378.979/0001-03 (AGRAVANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), KEILA DOS SANTOS ALMEIDA - CPF: 044.785.991-90 (ADVOGADO), CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL CUIABA - CNPJ: 02.468.656/0001-69 (AGRAVADO), DANIELLE CRISTINA BARBATO DA SILVA - CPF: 991.474.241-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO – ARTIGO 919, § 1.º, DO CPC - AUSENTE PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO E PERIGO DE DANO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O efeito suspensivo aos Embargos à Execução é excepcionalidade condicionada ao requerimento do embargante, à presença da probabilidade do direito, perigo de dano e à garantia integral do juízo. Ausente um desses requisitos, descritos no art. 919, § 1.º, do CPC, o indeferimento do pedido de suspensão se impõe.

No caso dos autos, não ficou demonstrado de forma inequívoca a inexigibilidade e iliquidez do título executivo, ante a ausência de cobrança ilegal das taxas condominiais, o que, portanto, afasta a plausibilidade do direito invocado pela Embargante, ora Agravante.

De igual modo, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo não se evidencia, vez que a mera possibilidade de serem praticados atos expropriatórios no curso da ação executiva não é suficiente para configurar o
periculum in mora
, devendo o temor de lesão ao direito alegado ser evidente e concreto.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
1013330-69.2020.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela
CONCREMAX CONCRETO ENG. E SANEAMENTO LTDA.
em virtude da decisão proferida pelo juiz
da 4.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que indeferiu o pedido de efeito suspensivo formulado nos autos dos
Embargos à Execução
N.º 1021514-85.2020.8.11.0041.

A Agravante esclarece que a ação executiva movida pelo Agravado diz respeito à cobrança de contribuição condominial e taxa de reforma.

Defende a possibilidade de isenção das cobranças, pois a sala comercial que ocupa (fato gerador da dívida) está localizada no andar térreo, tem entrada independente e não utiliza os serviços de correspondência, portaria, elevadores, praça comum, escadas e banheiros do prédio.

Sustenta, com fundamento nos arts. 1.340 e 884 do Código Civil, a inexigibilidade da dívida e, também, o excesso de execução, em razão da taxa de juros exigida pelo Credor.

Alega que o Agravado não pode cobrar despesa maior de alguns condôminos unicamente por possuírem imóvel com maior dimensão.

Assevera que foram oferecidos em garantia do juízo bens de valor suficiente par assegurar a execução (caminhões betoneira).

Diante desses argumentos, pugnou pela concessão do efeito ativo. No mérito, pleiteia o provimento do recurso para suspender o trâmite da ação de execução.

O pedido liminar foi indeferido (ID 47513958).

Contrarrazões sob o ID 51016969.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o Condomínio agravado ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial de Cotas Condominiais em face da empresa Agravante, objetivando a cobrança de contribuição condominial do período de 11/2015 a 01/2018, que atualmente perfaz o valor de R$ 284.975,83 (duzentos e oitenta e quatro mil novecentos e setenta e cinco reais e oitenta e três centavos), bem como de taxa de reforma das parcelas referente ao período de 01/24 a 05/24.

Por sua vez, a Agravante apresentou Embargos à Execução alegando que “
o documento utilizado como título executivo não está revestido pelo requisito legal, mesmo que incluído no rol do art. 784, do CPC, haja vista a falta de exequibilidade do título e inexigibilidade da dívida executada, em virtude da tamanha confusão e controvérsia sobre o negócio subjacente e causa debendi
”.

Alegou que a sala ocupada pela empresa está localizada no térreo do prédio, é estabelecimento totalmente independente do condomínio, de modo que não está obrigada ao pagamento de taxa condominial, já que embora seja conjunto com as demais salas, não tem qualquer vinculação com a área comum, o que não justifica o pagamento pelos citados serviços.

Ressaltou que houve excesso na execução, eis que a taxa de juros fixada em 3% (três por cento) é extremamente onerosa, principalmente se considerar a incidência de multa moratória de mais 2% (dois por cento), bem como a correção monetária.

Sob tais argumentos, pugnou pela concessão do efeito suspensivo aos Embargos, na forma do art. 919, § 1.º, do CPC, a fim de obstar a continuidade da execução com os atos expropriatórios que, segundo afirma, causará danos de incerta reparação pela perda dos seus bens.

O Juiz de primeiro grau indeferiu o pedido de efeito suspensivo postulado na exordial, sob o fundamento de que não estão presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida.

Em face dessa decisão, a Agravante manejou este recurso de Agravo de Instrumento, no qual reiterou os argumentos alegados no primeiro grau de que deve ser isento das cobranças condominiais, pois a sala comercial que ocupa (fato gerador da dívida) está localizada no térreo, tem entrada independente, e não utiliza os serviços de correspondência, portaria, elevadores, praça comum, escadas e banheiros do prédio.

Como é cediço, o artigo 919,
caput
, do Código de Processo Civil, dispõe que os embargos do Executado não têm efeito suspensivo.

A regra busca dar maior celeridade à execução, impedindo a morosidade dos feitos e garantindo meios mais efetivos para satisfação do credor que suporta os efeitos da inadimplência.

Por essa razão, a atribuição de efeito suspensivo a que se refere o § 1.º, do art. 919 CPC, é faculdade do Juiz, em caráter estritamente excepcional, desde que preenchidos os requisitos para a concessão da tutela provisória e a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficiente.

Importante frisar que para a concessão da tutela de urgência, é necessária a presença dos dois requisitos simultâneos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A Recorrente sustenta a impossibilidade de cobrança das taxas condominiais, pois a sala comercial que ocupa (fato gerador da dívida) está localizada no térreo, tem entrada independente e, não utiliza os serviços de correspondência, portaria, elevadores, praça comum, escadas e banheiros do prédio.

No entanto, diferente do que tenta convencer a Recorrente, a sua Sala comercial está localizada no pavimento térreo do Edifício Centro Empresarial Cuiabá, ou seja, o imóvel faz parte da área do Edifício Recorrido, de modo que, até prova em contrário, não há falar em isenção da cobrança da taxa condominial e taxa de reforma, consoante dicção do art. 1.336 do Código Civil, donde emana o dever do condômino de contribuir para o pagamento das despesas do condomínio na proporção de sua fração ideal.

Quanto ao excesso de execução, também não ficou demonstrada a probabilidade do direito da Embargante apta a ensejar o deferimento do efeito suspensivo, eis que, em 06/04/2004, foi aprovada, em assembleia a forma de atualização das taxas de condomínio vencidas, com a aplicação da multa de 2% (dois por cento), bem como a correção monetária pelo INPC, e juros de mora de 3% (três por cento) ao mês, conforme se vê no ID 51016986.

Diante disso, conclui-se que não está demonstrada, de forma inequívoca, a inexigibilidade e iliquidez do título executivo, o que, portanto, afasta a plausibilidade do direito invocado pela Agravante.

Nessa quadra processual impõe repetir que, sendo uma excepcionalidade, a suspensão do feito executivo fica condicionada a alguns critérios - requerimento do embargante, relevância dos argumentos, possibilidade de grave dano de difícil ou incerta reparação e garantia integral do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes (art. 919, § 1.º, CPC).

Esses requisitos são
CUMULATIVOS
; a ausência de qualquer um deles impõe o indeferimento do pedido.

Oportuno ressaltar que o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também não está demonstrado na espécie, haja vista que a mera possibilidade de serem praticados atos expropriatórios no curso da ação executiva não é suficiente para configurar o
periculum in mora
, devendo o temor de lesão ao direito alegado ser evidente e concreto.

Desse modo, depreende-se que a suspensividade pleiteada não merece guarida, uma vez ausentes os requisitos exigidos na Lei Processual Civil.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso e mantenho incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020